Tribunal: TJES
Processo: 0000973-58.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-58.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS
.
ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
.
AUTORIA COMPROVADA.

PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE
.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos.
2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões.
3.
Em
crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000973-58.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES
,
contra a r. sentença de fls. 163-168-v, proferido pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a
absolvição
do apelante, por insuficiência de provas (e fls. 183-189).

N
arra a denúncia
que, no dia 12 de fevereiro de 2013, no Balneário de Guriri, São Mateus-ES, o apelante e o corréu, WALLACE DO ROSÁRIO, junto com um terceiro indivíduo, não localizado, anunciaram o assalto e, mediante emprego de força física, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes à vítima MAIESK MOTA DOS SANTOS.

Em relação ao
pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que
a materialidade
delitiva restou comprovada pelo
boletim
de ocorrência policial
(fls. 12/13), e prova oral produzida nos autos.

No que se refere
a
autoria
, vejo que a prova produzida é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima, MAIESK MOTA DOS SANTOS, em Juízo (fls. 126), relatando, com detalhes, como se deu o roubo dos aparelhos celulares, com o emprego de violência e grave ameaça, por 3 três indivíduos.

Relata o ofendido que, logo após a subtração dos aparelhos, passou a perseguir dois dos criminosos, sendo o apelante um desses, sem que eles percebessem, e acionou a polícia militar, que logrou êxito em prendê-los, reconhecendo-os, sem qualquer dúvida, tudo em consonâncias com as declarações extrajudiciais (fls. 07).

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, que reconheceu pessoalmente os acusados, como autores do roubo dos celulares, corroborada com o farto conjunto probatório, evidenciando a prática do crime de roubo, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
2. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130166347,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/08/2022,
Data da Publicação no Diário: 02/09/2022

Desta forma, considerando a participação de um terceiro indivíduo, conforme narrativa do ofendido, extrajudicialmente, tenho que a prova do crime de roubo é clara, precisa e robusta, especialmente em razão do reconhecimento pessoal, conferindo a certeza necessária para o decreto condenatório, não sendo prescindível que os objetos roubados fossem encontrados na posse dos acusados, como alegado pela defesa.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6892364),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.